Tribunal: TJDFT
Processo: 0014572-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO ATRASO. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.551.956-SP, sob o rito de recursos repetitivos, incide a prescrição trienal aos pedidos de repetição do indébito referentes aos valores pagos a título de comissão de corretagem, com fundamento no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
2. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente.
3. As justificativas apresentadas pelas rés não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo.
4. Em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o termo final para estipulação da multa moratória é a data da entrega das chaves ao comprador, momento que o bem estará efetivamente disponível para uso ou locação.
5. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970.
6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo das rés desprovido.